Tribunal: TJMT
Processo: 0010795-96.2011.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010795-96.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FORT-LUB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 05.258.941/0001-43 (APELANTE), DEUSLIRIO FERREIRA - CPF: 103.360.281-72 (ADVOGADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), CLAUDIO ANDERSON SOARES - CPF: 487.646.121-04 (APELANTE), R Z COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 10.598.783/0001-00 (APELANTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), CLAUDIO ANDERSON SOARES - CPF: 487.646.121-04 (APELADO), R Z COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 10.598.783/0001-00 (APELADO), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), FORT-LUB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 05.258.941/0001-43 (APELADO), DEUSLIRIO FERREIRA - CPF: 103.360.281-72 (ADVOGADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

2
RECURSO
S
DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE –

PRELIMINARES – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

–

CERCEAMENTO DE DEFESA
– REPETIÇÃO D
A PROVA PERICIAL
–
PRESCRIÇÃO – COISA JULGADA –
REJEI
ÇÃO
– MÉRITO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – FALSIDADE DE ASSINATURA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NULIDADE ABSOLUTA – ATOS SUCESSIVOS IGUALMENTE NULOS – – DIREITO DE RETENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE BENFEITORIAS – DANOS MORAIS – SOLIDARIEDADE – INEXISTÊNCIA – MAJORAÇÃO –
OBSERVÂNCIA AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ARTIGO
S
80
E 81
DO CPC/15 - CO
NFIGURADO
– ORIENTAÇÃO DO
STJ
- RECURSOS DESPROVIDOS.

1
. O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial
da ação ou embargos
(seja petição inicial, seja
contestação
, seja impugnação
) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade.

2
.
Não há que se falar em cerceamento de defesa
se a pretendida perícia grafotécnica já foi realizada por profissional devidamente habilitada, levando em consideração os parâmetros técnicos adequados, muito mais ainda quando o interessado se limitou a apresentar seus quesitos, não nomeando assistente técnico.

3. Ademais, quando da impugnação do laudo, o juiz singular demonstrou cautela e zelo, requisitando esclarecimentos à perita, que ratificou suas conclusões em laudo complementar detalhado, apresentando extensas considerações técnicas ao longo de mais 80 laudas.

4. Matéria de prescrição já decidida em recurso anterior com trânsito em julgado constitui coisa julgada material, sendo inviável sua rediscussão.
Além do mais, o
negócio jurídico nulo por simulação não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais, nos termos dos art
igos

167
e
169
do
Código Civil de 2002
.

5. A falsificação de assinatura em escritura pública de compra e venda acarreta a nulidade absoluta do negócio jurídico e dos atos dele derivados, como registros imobiliários posteriores, ensejando o retorno das partes ao estado anterior.

6. O direito de retenção por benfeitorias exige comprovação da sua realização pelo possuidor, bem como sua natureza útil ou necessária, conforme art. 1.219 do Código Civil, sendo insuficiente a mera alegação genérica, inclusive a mera valorização do imóvel decorrente do decurso do tempo ou de
obras realizadas pelo Poder Público não configura benfeitoria indenizável ou que justifique direito de retenção.

7. Não há que se falar em condenação solidária quando inexistir
prova nos autos de que a corré compradora do imóvel tenha participado da falsificação da assinatura do representante legal da autora na escritura pública de compra e venda,
já que não há
nexo de causalidade direto entre a conduta da corré e os danos morais sofridos pela autora,
portanto, in
cab
ível
condenação solidária.

8. Deve ser mantid
o
o
quantum
indenizatório por danos morais quando
sua
fixação
observou
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9
.
Presentes quaisquer
um dos elementos
do artigo 80 do CPC/15
, impõe-se a
condenação do litigante de má-fé
a multa por litigância de má-fé, com observância
ao
disposto no
artigo 81 do mesmo ordenamento jurídico.

10. Ambos os recursos
desprovidos
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de
dois (02)
recursos de apelação
cível, um
interposto
por
R Z COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
e OUTRO
(
ID nº 276808893
) e outro
por
FORTLUB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE
PETRÓLEO LTD
A
(
ID nº 276808895
) em face da sentença
proferida na

Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico
nº
0010795-96.2011.8.11.0002
,
proposta por FORT LUB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA em desfavor de CLAUDIO ANDERSON SOARES
,
cuja parte dispositiva transcrevo abaixo:

“V – Dispositivos.

1) Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação principal, extinguindo o feito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

“a)
DECLARAR
a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em 11 de junho de 2006, perante o Cartório do Distrito de Bom Sucesso, Comarca de Várzea Grande, às fls. 197/198, livro 17, em que é outorgante vendedora FORT LUB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEEO LTDA e outorgado Comprador CLAUDIO ANDERSOM SOARES (Id. 72435517 - Pág. 37/38) relativa à alienação do lote urbano, com 840m2 situado na Avenida Filinto Muller, Jardim Marajoara, neste município de Várzea Grande/MT, matriculado sob n. 53.013, do 1º Serviço Notarial de Várzea Grande, determinando o cancelamento do registro da referida escritura na matrícula (R1 da Matrícula 53.013);

b)Consequentemente,
DECLARAR
a nulidade dos demais atos praticados em decorrência da elaboração da escritura nula, e determinar o cancelamento do Registro nº 9, efetuado na matrícula do imóvel registrado sob o nº 53.013, junto ao 1º Tabelionato Registro de Imóveis de Várzea Grande - MT,
na qual o Claudio Anderson Soares transferiu a propriedade para a corré R.Z. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda.

c)
Defiro
a reintegração da parte autora na posse do imóvel em litígio, após o trânsito em julgado da presente sentença. Concedo o prazo de 30 dias, contados do trânsito, para desocupação voluntária pela parte requerida, sob pena de cumprimento forçado da ordem de reintegração;

d)
Condenar
o requerido Claudio Anderson Soares, ao pagamento de R$20.000,00, a título de danos morais, cujo valor deve ser acrescido de correção monetária, calculada pela média do INPC e IGP-DI a partir da data da sentença, quando o valor se tornou líquido (Súmula 362 do STJ), e de juros de mora de 1% ao mês, contados do ato ilícito, ou seja, da data da escritura pública nula, (súmula 54 do STJ).

Em razão da sucumbência recíproca, considerando, no entanto, a maior sucumbência do requerido Claudio, arcará a autora com 10% das custas e despesas processuais, bem como pagamento de honorários de sucumbência na seguinte proporção, 10% dos valores pleiteados a título de perdas e danos e danos morais ao advogado da requerida R. Z Comércio de Combustíveis, e o equivalente a 10% do valor das perdas e danos ao defensor do requerido Claudio.

O Requerido Claudio deverá arcar com 70% das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios correspondente a 10% do valor da causa. A corré, R.Z pagará os 20% restante das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios em favor da autora, no equivalente a 10% do valor atualizado do imóvel indicado na inicial (R$300.000,00)

(...)

2) Por outro lado, também com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional.

Em razão da sucumbência experimentada, condeno a parte reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, verba esta que fixo em 10% do valor atualizado da reconvenção
.”

RECURSO DE APELAÇÃO DE RZ COM. COMB. E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

Em
suma,
a apelante RZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
alega em preliminar,
prescrição da pretensão autoral
, argumentando que a relação jurídica de direito material que originou a demanda ocorreu em
26 de fevereiro de 2006
, quando venceu a segunda parcela do contrato de compra e venda entre a autora e o Sr. JOSÉ FERNANDO PAES, sendo que a ação somente foi proposta em
14 de junho de 2011
, após transcorridos mais de 5 (cinco) anos.

Sustenta ainda em
preliminar cerceamento de defesa
, a
legando
que o juízo
singular
indeferiu a produção de nova perícia grafotécnica e de outras provas, julgando antecipadamente a lide.

No mérito, sustenta a boa-fé na aquisição do imóvel, defendendo a aplicação do
artigo 54, §1º, da Lei nº 13.097/2015
, bem como

impugna o laudo pericial grafotécnico
, apontando contradições e questões metodológicas.

Afirma
ainda
que o juízo não observou o direito de retenção por benfeitorias realizadas no imóvel, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)
,
correspondente à diferença entre o valor atual do imóvel (R$ 1.200.000,00) e o valor indicado no contrato firmado pela autora em 2005 (R$ 300.000,00).

Defende
também
que a sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, inclusive da reconvenção, para reconhecer a propriedade do imóvel em favor da apelante. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias.

No mais, assevera
que a autora age com litigância de má-fé, ao pretender locupletamento indevido.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral ou, subsidiariamente, seja anulada a sentença por cerceamento de defesa ou, no mérito, reformada para reconhecer seu direito de retenção por benfeitorias e a boa-fé na aquisição do imóvel
, além da condenação do autor em litigância de

má-fé.

RECURSO DE APELAÇÃO DA FORTLUB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

Por sua vez, em suas razões recursais, a apelante FORTLUB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a má-fé da corré RZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA na aquisição do imóvel, sua responsabilidade solidária na condenação por danos morais, bem como a majoração da indenização para no mínimo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A
ssevera adiante
que a aquisição do imóvel pela corré foi realizada de má-fé, uma vez que existiam diversas averbações na matrícula do imóvel desde 2004, incluindo menção a pendências judiciais anteriores à data da aquisição, em fevereiro de 2011.

Ressalta
que a corré tinha ciência da litigiosidade do bem, mencionando especificamente a averbação AV3, datada de
25/02/2010
, registrando a existência de demanda judicial envolvendo
CLAUDIO ANDERSON SOARES
, e o registro R5 na matrícula, atestando penhora e avaliação do imóvel em
30/08/2010
.

Alega, ainda, que a corré não juntou aos autos o contrato que teria firmado com
CLAUDIO ANDERSON SOARES
, nem a comprovação de que pagou o valor citado na escritura, evidenciando sua participação na fraude.

Questiona também a distribuição da sucumbência, argumentando que, como vítima direta da fraude, não deveria arcar com qualquer ônus sucumbencial.

Por derradeiro
, requer o provimento do recurso para reconhecer a má-fé da corré RZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA na aquisição do imóvel, sua responsabilidade solidária com CLAUDIO ANDERSON SOARES na condenação por danos morais, bem como a majoração da indenização
dos danos morais
e a reforma quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

DAS CONTRARRAZÕES

A
autora/
apelada FORTLUB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
,
apresentou contrarrazões ao recurso da RZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
no
ID nº 276808896
,
pugnando pela manutenção da sentença.

A apelada RZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. apresentou contrarrazões ao recurso da FORTLUB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
no
ID nº 276808421
,
alegando preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
, uma vez que o recorrente repetiu os
mesmos argumentos da petição inicial dos embargos de declaração, bem como

litigância de má-fé, requerendo
e,
no mérito o improvimento do recurso.

O
a
pelado CLAUDIO ANDERSON SOARES apresentou contrarrazões no
ID nº 276808902
, defendendo o provimento ao presente recurso de apelação cível, para modificar a r. sentença exarada nos autos de ação declaratória de anulação de negócio jurídico c/c reintegração de posse, perdas e danos e danos morais.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECUR
S
AL – NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO

Não procede o inconformismo da apelada RZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA –
até porque, os argumentos contidos no recurso de apelação, de uma forma ou de outra, foram
de
encontro aos fundamentos da sentença recorrida e preenchem os requisitos do
artigo 1.010 do CPC/15
, inclusive, praticamente houve uma reprodução da petição inicial.

É
importante ressaltar que a mera transcrição ou repetição das alegações da contestação ou da
petição inicial
ou da impugnação
não constitui motivo para não se conhecer do recurso, porque tal fato, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade.

Sobre o tema do STJ:

“RECURSO ESPECIAL.
TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES DA PEÇA INICIAL OU DA RESPOSTA
, QUANDO DO MANEJO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITADO, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INCONFORMIDADE COM A SENTENÇA. 1.
O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade
. 2. Necessidade apenas de apuração se as razões ali constantes confrontam a tese adotada na sentença recorrida, demonstrando o real interesse na reforma do julgado. 3. Recurso especial provido. (...).”
(STJ – Recurso Especial Nº 1.267.353 – PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/12/2017).
Grifei
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PETIÇÃO INICIAL. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF.
1. Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes
. 2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tendo o tribunal estadual decidido a questão à luz da legislação local, a pretendida inversão do julgado mostra-se inviável nesta instância especial diante do óbice da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia. 4. Agravo interno não
provido.”
(STJ
AgInt
no
AREsp
980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2019,
Dje
02/02/2020).
Grifei
.

No
mesmo sentido:

“
AgRg
no
AREsp
571.242/SC
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015,
Dje
14/05/2015;
AgRg
no
AREsp
554.840/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014,
Dje
26/09/2014;
AgRg
no Ag 1298860/RS
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014,
Dje
17/03/2014”

D
esta forma,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do apelo por falta de dial
e
ticidade
recursal.
-

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

A apelante
R Z COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
alega, em sede preliminar, que a pretensão da autora
se encontra

prescrita, tendo em vista que transcorreram mais de cinco anos entre a ciência do dano (fevereiro de 2006) e o ajuizamento da ação (junho de 2011).

No entanto, t
al
preliminar não merece prosperar.

Em primeiro lugar, cumpre registrar que es
s
a mesma questão já foi enfrentada por esta Câmara quando do julgamento do
Recurso de A
pelação
nº 154.763/2013
, que tramitou nestes mesmos autos, ocasião em que foi expressamente afastada a alegação de prescrição/decadência, conforme se verifica no acórdão juntado ao
ID nº 72435524
,
o qua
l já transitou em julgado.
Confira a ementa:

Portanto, a
questão, está acobertada pela coisa julgada material, não comportando rediscussão neste momento processual, nos termos do art. 502 do CPC
/15
: "
Denomina-se coisa julgada material a
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
."

Dessa forma,
rejeito
a prejudicial de prescrição
suscitada
em virtude da precl
usão
.

VOTO – CERCEAMENTO
DE DEFESA

A apelante
R Z COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
argumenta que houve cerceamento de defesa, pois o magistrado julgou antecipadamente a lide sem realizar nova perícia grafotécnica
e outras provas
.

Não procede o inconformismo do apelante – até porque,
é dever do Juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando entender
pela desnecessidade d
a produção de provas em audiência para o deslinde da questão, nos termos do
art. 355, I, do CPC/15
, o que não importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, cabe ao julgador, e não à parte, determinar as provas aptas à formação da sua convicção, conforme dispõe
o
parágrafo único do art. 370 do CPC/15
, vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
."

No caso,
a situação é mais relevante, uma vez que pelo que se
verific
a

já
foi realizada perícia grafotécnica por profissional devidamente habilitada, cujo resultado apontou de maneira conclusiva para a falsidade da assinatura atribuída ao representante legal da autora na escritura pública questionada.

A perícia foi realizada com acesso aos documentos originais, conforme expressamente consignado no laudo pericial e confirmado pelo próprio magistrado na sentença.

Inclusive, a
perita nomeada pelo juízo realizou os exames periciais dentro dos parâmetros técnicos adequados, sendo facultado às partes a indicação de assistente técnico.

A apelante
R Z COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
, no entanto, limitou-se a apresentar seus quesitos (
ID nº 72435529
), não nomeando assistente técnico e sendo regularmente intimada dos demais atos.

Após a conclusão do laudo pericial (
ID nº123652914
), que confirmou a falsidade da assinatura,

a apelante impugnou o trabalho técnico (
ID nº 125363360
).

Analisando a impugnação do laudo, o juiz singular demonstrou
cautela e zelo,

requisit
ando
esclarecimentos à perita, que ratificou suas conclusões em laudo complementar detalhado, apresentando extensas considerações técnicas
ao longo de mais 80 laudas
que reforçaram a autenticidade dos achados periciais (
ID nº 134821617
).

A necessidade de nova perícia só se justificaria caso houvesse algum vício insanável na perícia realizada ou caso os esclarecimentos prestados pela perita não fossem suficientes para elucidar os pontos controversos, o que não ocorreu no presente caso. O laudo pericial foi conclusivo quanto à falsidade da assinatura, e os esclarecimentos prestados foram satisfatórios para dirimir eventuais dúvidas
.

Sobre o tema:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C LUCROS CESSANTES - ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO INDEVIDA DE BENS - IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. I - O princípio do livre convencimento do juiz permite
a dispensa de provas consideradas irrelevantes ou protelatórias desde que a motivação seja devidamente fundamentada. II - No caso, as provas documentais já coligidas aos autos foram suficientes para formação do convencimento do magistrado, que constatou a ausência de indícios mínimos para demonstrar a alegada alienação indevida dos bens. III - A vistoria no local à distância de anos dos fatos ou a oitiva de vizinhos não seriam aptas a modificar o panorama probatório. Inexistência de cerceamento de defesa. IV - Recurso desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015
." (TJMT - NU 00006972620148110009, CMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024)

Portanto, convencido o magistrado da falsidade da assinatura comprovada por prova pericial elaborada por perito do juízo, bem como pelos demais documentos e elementos constantes dos autos, é certo que poderia proferir a sentença com base em seu livre convencimento motivado, sem a necessidade de produção de outras
provas
,

as
quais
seriam
inócuas
para
o fim de que se destina

(
reconhecimento de assinatura tido como falsa
)
.

Desta forma,
rejeito a preliminar
de cerceamento de
defesa.
-

VOTO
- MÉRITO

Conforme se extrai dos autos, a

ação declaratória de anulação de negócio

jurídico c/c reintegração de posse, perdas e

danos, danos morais

foi proposta por
FORTLUB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
em desfavor de
CLAUDIO ANDERSON SOARES e R Z COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - ME.

Alegou a autora que em
26/12/2005
, por meio de
COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA
, vendeu a
JOSÉ FERNANDO PAES

o imóvel localizado no loteamento Jardim Marajoara II, lotes 16 e 17 da quadra 25, com matrícula nº 53013 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Várzea Grande, com todas as instalações para Posto de Gasolina. Contudo, o adquirente deixou de administrar o Posto e acusou-a de estelionatária.

Sustentou que tomou conhecimento da existência de Ação de Imissão de Posse ajuizada pelo requerido
CLAUDIO ANDERSON

sob nº 326/2006, na qual este afirmou ter comprado o imóvel da autora. No entanto, seu representante legal,
DEJANGO FIDELIS RIBEIRO
, não vendeu o imóvel para
CLAUDIO
nem recebeu o preço de R$ 350.000,00, sendo que a assinatura lançada na escritura lavrada no Cartório de Bom Sucesso não é de seu punho, pois jamais esteve naquele Cartório.

A
sseverou
ainda que ao procurar o Cartório do 1º Ofício, constatou que o falso adquirente transferiu o imóvel para a empresa
R Z COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE DERIVADOS
, instalada no imóvel questionado.

Afirmou
também
que a assinatura do seu representante legal é falsa, que a transação configura ato ilícito e é nula de pleno direito, pois realizada mediante fraude
e,
que em razão disso
,
sofreu perdas e danos correspondentes a R$ 125.000,00, valor da 2ª parcela que deveria receber de
JOSÉ FERNANDO ROSA,
bem como dano moral.

Por sua vez, a
requerida
AUTOPOSTO RZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO

apresentou contestação arguindo as preliminares de decadência do direito da
autora, coisa julgada material e formal e ilegitimidade ativa. No mérito, sustentou que ao adquirir o imóvel de
CLAUDIO ANDERSON
em dezembro de 2008, foi diligente e verificou toda a documentação, que era autêntica, pagando o preço ajustado.
Que
somente 5 anos após a aquisição é que a autora ajuizou a presente ação.

Ainda, defendeu
o direito de retenção do imóvel por benfeitorias no valor de R$ 900.000,00
(novecentos mil reais).

De igual sorte,
apresentou
RECONVENÇÃO
com pedido de tutela antecipada afirmando que adquiriu a titularidade do Posto de Combustível em dezembro de 2008 de
CLAUDIO ANDERSON SOARES

e registrou a aquisição em fevereiro de 2011, e que a demanda proposta pela reconvinda lhe trouxe muitos transtornos, pois em razão da concessão de tutela de urgência, o empréstimo que os sócios estavam pleiteando ficou inviabilizado.

Requereu a concessão de tutela antecipada para determinar a exclusão do gravame e, no mérito, o reconhecimento da lisura e boa-fé da reconvinte na aquisição do imóvel, bem como a condenação da reconvinda ao pagamento de danos morais de R$ 20.000,00
(duzentos mil reais).

O requerido
CLAUDIO ANDERSON SOARES
, citado por edital, teve nomead
o
a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral.

Após instrução processual, incluindo prova pericial grafotécnica que confirmou a falsificação da assinatura do representante legal da autora, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais e
improcedente o pedido reconvencional
, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

A questão central diz respeito à validade da
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA

lavrada em
11/07/2005
perante o Cartório do Distrito de Bom Sucesso em Várzea Grande, na qual figura como outorgante vendedora a empresa FORTLUB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, representada por
DEJANGO FIDELIS RIBEIRO
, e como outorgado comprador CLAUDIO ANDERSON SOARES.

Após detida análise dos autos,
constata-se
o acerto do ato sentencial, vez que
a prova pericial grafotécnica foi categórica ao concluir pela falsidade da assinatura atribuída a
DEJANGO FIDELIS RIBEIRO
, representante legal da empresa autora, na escritura pública questionada.

Conforme consta no laudo pericial (ID
nº
123652914) e no laudo complementar (ID
nº
134821617), a perita judicial, após examinar a via original da escritura pública diretamente no Cartório do Distrito de Bom Sucesso, confrontando-a com diversos padrões de assinatura do Sr.
DEJANGO FIDELIS RIBEIRO
concluiu
que os dois vistos e a assinatura questionada
“
são
inautênticas graficamente
”
. Confira as conclusões do laudo e de seus complementos, respectivamente:

Denota-se que a
conclusão pericial não deixa qualquer margem para dúvidas
de
que
as assinaturas atribuídas
a
DEJANGO FIDELIS RIBEIRO
na escritura pública são falsas, não tendo sido lançadas pelo punho do representante legal da empresa autora.

Com efeito, e
m se tratando de escritura pública de compra e venda, a assinatura do alienante constitui elemento essencial para a validade do negócio jurídico, nos termos do
art. 104 do Código Civil
, que exige agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei.

“Art. 104.A validade do negócio jurídico requer:

I-
agente
capaz;

II-
objeto
lícito, possível, determinado ou determinável;

III- forma prescrita ou não defesa em lei.”

Sobre o tema,
NELSON NERY JR
.preleciona que:

“
a
norma, ao tratar da validade, tomou esse termo em sentido amplo, pois enumera elementos de existência, bem como os requisitos de validade do negócio jurídico. É-nos permitido, portanto, fazer a distinção entre os três planos do negócio jurídico (existência, validade e eficácia), a fim de determinar-se o alcance do dispositivo legal sob análise. Por exemplo, sob a expressão agente capaz, endente-se: a) qualidade de sujeito do agente (personalidade e capacidade de direito: elemento de existência); b) a efetiva manifestação de vontade (elemento de existência)
(...)”.
(
Código Civil
Comentado, RT, 7ª ed. p. 321).

Ainda,
da jurisprudência,
inclusive
do STJ e
deste TJMT:

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. 1.
ALTERAÇÃO CONTRATUAL REALIZADA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO SÓCIO CONTROLADOR DA EMPRESA
.
CONVALIDAÇÃO ADMITIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 2.
NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO DECLARANTE
. ILICITUDE DA OPERAÇÃO REALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 166, II, DO CÓDIGO CIVIL. 3. IMPOSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO (CONVALIDAÇÃO). ART. 169 DO CÓDIGO CIVIL. NORMA COGENTE. NULIDADE ABSOLUTA (EX TUNC). VIOLAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO. NEGÓCIO REALIZADO POR MEIO DE COMETIMENTO DE CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL. SUPRIMENTO DA NULIDADE PELO JUIZ. INVIABILIDADE. ART. 168, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02. 4. A MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO, PERANTE A JUNTA COMERCIAL, DE DECLARAÇÃO CUJA ASSINATURA DE UM DOS SIGNATÁRIOS É SABIDAMENTE FALSA REVELA, AINDA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL, NORTEADOR DOS REGISTROS PÚBLICOS. 5. SOMENTE COM A RENOVAÇÃO (REPETIÇÃO) DO NEGÓCIO, SEM OS VÍCIOS QUE O MACULARAM, SERIA POSSÍVEL VALIDAR A TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA EMPRESA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO.
6 .
RECURSOS PROVIDOS. 1. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram que, embora tenha havido a falsificação da assinatura do sócio majoritário nas alterações contratuais arquivadas na Junta Comercial, em que se transferiu o controle societário da empresa
Servport
- Serviços Portuários e Marítimos Ltda. para os réus, o referido negócio foi convalidado, pois o autor lavrou escritura pública ratificando o ocorrido e dando ampla, geral e irrevogável quitação. 2.
A questão posta em
discussão trata de nulidade absoluta, pois o art. 166, inciso II, do Código Civil proclama ser nulo o negócio quando for ilícito o seu objeto, valendo ressaltar que essa ilicitude não é apenas do bem da vida em discussão, mas, também, da própria operação jurídica realizada, a qual, no caso, configura, inclusive, crime previsto no Código Pena
l. 2 .1. Com efeito, embora não haja qualquer vício no objeto propriamente dito do negócio jurídico em questão (cessão das cotas sociais da empresa
Servport
), a
operação realizada para esse fim revela-se manifestamente ilícita (falsificação da assinatura de um dos sócios), tornando o negócio celebrado nulo de pleno direito, sendo, portanto, inapto a produzir qualquer efeito jurídico entre as partes. 3. A teor do disposto nos
arts
. 168, parágrafo único, e 169, ambos do Código Civil, a nulidade absoluta do negócio jurídico gera, como consequência, a
insuscetibilidade
de convalidação, não sendo permitido nem mesmo ao juiz suprimir o vício, ainda que haja
expresso
requerimento das partes
. 4. Ademais, a manutenção do arquivamento de negócio jurídico perante a Junta Comercial, cuja assinatura de um dos declarantes é sabidamente falsa, ofende, ainda, o princípio da verdade real, o qual norteia o sistema dos registros públicos.
5. Se as partes tinham interesse em manter a transferência das cotas da empresa
Servport
, deveriam renovar (repetir) o negócio jurídico, sem a falsificação da assinatura de quaisquer dos envolvidos, ocasião em que os efeitos seriam válidos a partir de então, isto é, a alteração do quadro societário somente se daria no momento do novo negócio jurídico, o que, contudo, não ocorreu na espécie
. 6. Recursos especiais providos.”
(STJ - REsp: 1368960 RJ 2013/0041399-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
07/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FALSIDADE DE DOCUMENTO – PERÍCIA DE EXAME GRAFOTÉCNICO – AUSÊNCIA DO ELEMENTO “VONTADE” – DEFEITO INSANÁVEL – DOCUMENTO NULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para o reconhecimento da existência e validade de um ato jurídico, indispensável a presença dos elementos essenciais, tais como o agente capaz, o objeto lícito, a forma prescrita ou não defesa em lei e, por último, a declaração de vontade
. A presença do elemento volitivo e o seu normal funcionamento é essencial para a existência válida do negócio jurídico, porque a ausência da vontade acarreta a sua nulidade. Constatada, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade do contrato que aparelha a ação executiva, é de reconhecer a nulidade, em virtude da falta do elemento “vontade”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00167372620108110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2024)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de alteração de contrato social, julgou procedentes os pedidos dos autores para anular a venda de cotas sociais da empresa,
realizadas com base em assinatura falsificada do sócio, falecido logo após o negócio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falsificação da assinatura na alteração contratual; e (
ii
) verificar a capacidade civil do sócio no momento da assinatura do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Constatada a falsificação da assinatura do sócio na segunda alteração contratual, conforme laudo pericial que indicou alta probabilidade de fraude. 4. A capacidade civil do sócio é questionada, com evidências nos autos de que, na época da alteração contratual,
o mesmo
se encontrava hospitalizado e alternava entre momentos de lucidez e confusão mental, comprovando sua incapacidade de realizar o negócio jurídico. 5. O reconhecimento tardio da firma, após o falecimento do sócio, sem justificativa plausível para a demora, corrobora a tese de fraude
. 6. A ausência de comprovação do pagamento das cotas sociais fortalece a conclusão de que houve má-fé na transação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A falsificação de assinatura em alteração de contrato social constitui fundamento suficiente para a anulação do negócio jurídico
.
2. A incapacidade civil do sócio, mesmo que parcial, inviabiliza a validade do negócio jurídico. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 104, 171.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 02900248420158130145, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/10/2024)

Conforme se vê, p
ara o reconhecimento da existência e validade de um ato jurídico, indispensável a presença dos elementos
essenciais, tais como o agente capaz, o objeto lícito, a forma prescrita ou não defesa em lei e, por último, a declaração de vontade
.

A ausência de manifestação de vontade legítima do alienante, representada pela falsificação de sua assinatura, configura nulidade absoluta do negócio jurídico, conforme previsão do art. 166, II, do Código Civil.

“Art. 166.É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

II-
for
ilícito, impossível ou indeterminável o seu
objeto;”

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falsificação de assinatura em escritura pública de compra e venda provoca a nulidade absoluta do negócio jurídico, tornando ilícita a operação jurídica realizada e impedindo a produção de efeitos do negócio jurídico
.

Ainda:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ADITIVO SOCIETÁRIO C/C PEDIDO PARA OBSTAR ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DA EMPRESA. INSTRUMENTO PARTICULAR CELEBRADO MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. (...) 5. A falsificação de assinaturas na celebração de contratos e aditivos contratuais provoca a nulidade absoluta do negócio jurídico. Torna ilícita a operação jurídica realizada e impede a produção de efeitos do negócio jurídico, nos termos do art. 166, II, do CC. Precedente. 6. Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu pela nulidade absoluta do aditivo societário firmado mediante assinatura falsa e obstou a
subsequente tentativa de alienação do único bem imóvel da empresa, determinando o retorno das partes ao status quo ante, conforme os
arts
. 169 e 182 do CC.
(...)" (STJ - REsp 2155342 RN 2023/0251444-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2024
)

Logo, s
endo nulo o negócio jurídico representado pela escritura pública falsificada, todos os atos dela decorrentes também são nulos, conforme dispõe o art. 182 do Código Civil:

"
Art.182.
Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente".

No mesmo sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL IRREGULAR. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. ART. 182 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Trata-se de declaração de nulidade de anterior contrato de compra e venda, em face da ilicitude do seu objeto; motivo pelo qual, as partes retornarão ao status quo ante. Ou seja, a parte requerida/apelante será reintegrada na posse do imóvel litigioso e a parte requerente/apelada, além da restituição dos valores desembolsados a título de pagamento do preço ajustado, será indenizada pelas benfeitorias realizadas no bem. 2. Não há que se falar em assunção do risco do negócio jurídico, pois o ajuste originário foi declarado nulo, sendo incapaz de produzir efeitos, fazendo-se necessário, o retorno das partes ao estado anterior, consoante impõe o
art
.
182 do Código Civil. 3. Recurso
desprovido.”
(TJDF 07042987520218070005 1644148, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/11/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/02/2023
)

Dessa forma, correta a sentença ao declarar a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em
11/07/2005
perante o Cartório do Distrito de Bom Sucesso, bem como ao determinar o cancelamento do seu registro na matrícula do imóvel.

Igualmente acertada a declaração de nulidade dos demais atos praticados em decorrência da elaboração da escritura nula, incluindo o cancelamento do Registro nº 9 efetuado na matrícula do imóvel, referente à transferência feita por
CLAUDIO ANDERSON SOARES
para a empresa R Z COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Com relação
à
alegada
aquisição de má-fé
, a
autora/apelante FORTLUB sustent
ou
que a corré/apelante
R Z COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
adquiriu o imóvel de má-fé, tendo plena ciência da litigiosidade do bem, em razão das diversas averbações existentes na matrícula do imóvel desde antes da aquisição.

Neste particular, a
nalisando detidamente os autos, verific
a-se
que a aquisição do imóvel pela
R Z COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
ocorreu em
01/02/2011
, com registro na matrícula em
22/02/2011
, conforme consta no registro R-9 da matrícula nº 53013 (
ID
nº
72435517
), e não em dezembro de 2008, como alegado em sua defesa.

De fato, conforme se observa na matrícula do imóvel (
ID 72435517
), havia diversas averbações anteriores à aquisição pela
R Z COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
, inclusive:

“
1. Averbação AV-3, datada de 25/02/2010, registrando a existência de demanda judicial envolvendo Claudio Anderson Soares (processo nº 2007/546 da 2ª Vara Cível de Várzea Grande);

2. Registro R-5, datado de 30/08/2010, atestando penhora e avaliação do imóvel decorrente do processo nº 01506.2006.006.23.00-2 (6ª Vara do Trabalho de Cuiabá), figurando como ré a empresa FORTLUB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA;

3. Averbação desde 2004 em favor de Tradicional
Factoring
Fomento Mercantil, conforme consta no ID 72435517, p. 20
.
”

Quanto a este fato, não há dúvida de que t
ais anotações existentes na matrícula do imóvel deveriam ter alertado qualquer adquirente minimamente diligente sobre a existência de pendências judiciais envolvendo o bem, inclusive com a participação da empresa FORTLUB, proprietária original do imóvel.

No entanto, a
R Z COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
, ao contestar a ação,
juntou apenas parte da matrícula
(
ID 72435521, p. 29
), apresentando somente o
registro R-9
, referente à transferência para seu nome,
omitindo
os registros e averbações anteriores que demonstravam a litigiosidade do bem.

Ademais, embora alegue ter pag
ado
R$ 900.000,00
(novecentos mil reais)
pelo imóvel, a empresa
ré
não apresentou qualquer comprovante de pagamento ou contrato que demonstrasse a efetiva transação, nem mesmo na
c
ontestação ou na Reconvenção. A própria sentença recorrida reconheceu expressamente essa ausência de comprovação:

"
A requerida não juntou aos autos o contrato que teria firmado com o corréu na referida data nem comprovação de que pagou o valor citado na escritura. A transcrição da aquisição da propriedade por ela na matrícula do imóvel se deu somente em 22 de fevereiro de 2011
."

Tais circunstâncias evidenciam,
sem sombra de dúvida, a
falta de diligência da empresa na aquisição do imóvel,
maculando
a alegada boa-fé.

Aliás, no caso, ambas as partes pugnaram pela aplicação da multa pela litigância de má-fé.

Diante do já decid
ido
acima, se mostra inegável que a parte F
ORTLUB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
não agiu com má-fé, uma vez que não restou evidenciado qualquer tentativa de sua parte em burlar a justiça, inclusive o seu comportamento nos autos
nãose amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do
CPC/15.

Por outro lado, a
RZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
, agiu de má-fé na aquisição do imóvel,
merece
ndo neste ponto
reparo a sentença.

O magistrado
singular
entendeu que não havia provas de que a corré
RZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
tenha adquirido o imóvel de má-fé, reconhecendo-a como adquirente de boa-fé. Contudo, uma análise minuciosa dos autos revela o contrário.

A matrícula do imóvel continha, à época da aquisição pela corré
RZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
, diversas averbações e registros que evidenciavam a litigiosidade do bem. Conforme documentado nos autos, no momento da aquisição (fevereiro de 2011), constavam na matrícula nº 53.013
as averbações acima mencionadas (todas anteriores à aquisição).

Essas anotações eram suficientes para alertar qualquer adquirente minimamente diligente sobre a existência de pendências judiciais envolvendo o imóvel, afastando a presunção de boa-fé. A própria natureza das averbações (penhoras, arrestos, processos judiciais) indicava claramente a litigiosidade do bem.

Além disso, a
RZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
adquiriu o imóvel somente em
01/02/2011
, com registro na matrícula em
22/02/2011
(R9), contradizendo sua alegação de que teria comprado o bem
em 2008. Não há nos autos qualquer comprovação dessa suposta aquisição anterior.

A má-fé da corré
RZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
fica ainda mais evidente quando se observa sua conduta processual, especialmente o fato de ter juntado aos autos apenas parte da matrícula (ID
nº
72435521, pg. 29), apresentando exclusivamente o registro R9 (que tratava da transferência para seu nome), omitindo deliberadamente os registros anteriores que evidenciavam a litigiosidade do bem.

Além da aquisição de má-fé,
constata-se também que
a conduta processual da corré RZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS caracteriza litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do C
PC/15
:

Art. 80.Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I-
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
;

II-
alterar
a verdade dos fatos
;

III- usar do processo para conseguir objetivo ilegal
;

IV-
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V-
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI-
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Conforme demonstrado, a corré RZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS juntou aos autos somente parte da matrícula do imóvel (apenas o registro R9), omitindo deliberadamente as averbações e registros anteriores que demonstravam a litigiosidade do bem. Tal comportamento se enquadra na hipótese prevista no inciso II do referido dispositivo legal: "
alterar a verdade dos fatos
".

Além disso, a corré RZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS alegou em sua contestação ter adquirido o imóvel em 2008, quando o registro na matrícula (R9) demonstra inequivocamente que a aquisição se deu apenas em fevereiro de 2011. Essa afirmação inverídica caracteriza também a hipótese do inciso I do artigo 80 do CPC: "
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
".

A corré RZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ainda formulou pedido de retenção por benfeitorias no valor de R$ 900.000,00, sem especificar quais seriam essas benfeitorias ou apresentar qualquer documento comprobatório, o que caracteriza a hipótese do inciso III do mesmo dispositivo: "
usar do processo para conseguir objetivo ilegal
".

Portanto, caracterizada a litigância de má-fé da corré RZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 81 do CPC
/15
.

No que tange
a
o direito de
retenção por benfeitorias
, a
apelante R Z COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS requer o reconhecimento do direito de retenção do imóvel por benfeitorias, sustentando que teria realizado investimentos no valor de R$ 900.000,00
(novecentos mil reais).

O pedido não merece acolhimento
– até porque, d
e acordo com o art. 1
.219 do Código Civil
, "
o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis
".

Por outro lado, o art. 1.220 do mesmo diploma legal estabelece que "
ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de
levantar
as voluptuárias
".

No caso,
a apelante
R Z COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
, além de
adquiri
r
o imóvel de má-fé, o que, por si só, já afastaria o direito à retenção por benfeitorias,

não comprovou
as benfeitorias realizadas, c
onforme bem pontuado na sentença recorrida:

"
A requerida pretende ser indenizada no importe de R$ 900.000,00, que corresponderia à diferença entre o valor atual do imóvel que é de R$ 1.200.000,00 e dos R$ 300.000,00 citados no contrato que a autora firmou com terceiros em 2005. Ocorre que a requerida não citou nem demonstrou ter realizado qualquer reforma, ampliação ou investimento no imóvel em questão que caracterizasse benfeitoria útil ou necessária, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, sendo certo que a valorização do imóvel em razão do decurso do tempo ou de obras de melhoras realizada pelo Poder Público, como a duplicação da Av. Filinto Müller onde está instalado o Posto, não é suscetível de indenização
."

A
requerida não especificou quais benfeitorias teria realizado no imóvel, limitando-se a mencionar genericamente um suposto investimento de R$ 900.000,00
(novecentos mil reais)
sem qualquer comprovação documental de sua realização
, ônus que lhe incumbia.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
Benfeitorias. Direito de retenção. Para que seja possível o acolhimento do pedido de retenção ou indenização das benfeitorias necessárias ou úteis, revela-se imprescindível a produção de prova acerca da existência, como, de resto, do dispêndio de valores para a sua realização. No caso dos autos, não havendo prova acerca das alegadas benfeitorias realizadas no imóvel, não há falar em direito
a indenização por benfeitorias, ou direito de retenção
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
UNÂNIME .
(Apelação Cível, Nº 70083244582, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Giovanni Conti, Julgado em: 20-02-2020
)”. (TJ-RS - AC: 70083244582 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 20/02/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTROVÉRSIA RECURSAL RESTRITA AO DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. INADMISSIBILIDADE, POIS NÃO ESPECIFICADAS E DEMONSTRADAS. A alegação genérica de realização de benfeitorias necessárias no imóvel é insuficiente para amparar o deferimento do pedido de retenção e de indenização. Afigura-se indispensável a descrição e especificação das benfeitorias úteis ou necessárias. Jurisprudência do STJ. Hipótese em que o réu, conquanto tenha formulado pedido de indenização e de retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no terreno, não as descreveu, não as individualizou ou qualificou nem apresentou estimativa do valor a que entende fazer jus. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-RJ - APL: 00356845320218190031 202300126257, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 25/05/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 30/05/2023)

Além disso, conforme destacado na sentença e corroborado pelos documentos dos autos, o imóvel já possuía a estrutura para posto de combustível desde 2005, quando foi comercializado pela autora,
conforme se depreende do contrato acostado no
ID 72435517
, bem como do
“
AUTO DE CONSTATAÇÃO
”
formulado pelo
O
ficial de
J
ustiça na ação de imissão na posse interposta por
CLAUDIO ANDERSON
(
ID 72435518
).
Confira respectivamente fragmento dos documentos:

(...)

(...)

Portanto, além de inexistir provas das benfeitorias realizadas,
o imóvel já possuía a estrutura para posto de combustível desde 2005, quando foi comercializado pela autora
.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao estabelecer que o direito de retenção por benfeitorias pressupõe a comprovação de sua realização:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA PLEITEADA PELO VENDEDOR - (...) RETENÇA O POR BENFEITORIAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS TERMOS. (...) Embora o possuidor de boa-fé tem direito a indenização por benfeitorias uteis e necessárias, e até mesmo exercer eventual direito de retenção, no entanto, é necessário para tanto a comprovação da realização das alegadas benfeitorias. Se na peça de defesa a parte não comprovou existência de eventuais benfeitorias no imóvel, não há falar em indenização delas decorrentes e tampouco em direito de retenção."
(TJMT - NU 10061071320188110040, - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Relatora: Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS – julgamento: 27/03/2024)

Portanto,
também
neste ponto não merece reparo a sentença.

No
mais,
a
autora FORTLUB requer a condenação solidária da corré RZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a majoração do valor fixado em sentença para R$
50
.000,00 (
cinquenta
mil reais).

Quanto à condenação solidária da corré RZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, não assiste razão à autora FORTLUB. Embora tenha adquirido o imóvel ciente das pendências judiciais que recaíam sobre o bem, não há prova nos autos de que a corré tenha participado da falsificação da assinatura do representante legal da autora na escritura pública de compra e venda.

A falsificação da assinatura, ato que gerou os danos morais reconhecidos em sentença, foi praticada pelo réu CLAUDIO ANDERSON SOARES, não havendo evidências de que a corré RZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS tenha concorrido para esse ato ilícito específico.

Assim, não havendo nexo de causalidade direto entre a conduta da corré e os danos morais sofridos pela autora, não cabe sua condenação solidária neste particular.

De igual sorte, n
o que tange à majoração do valor da indenização por danos morais, entendo que
não
assiste razão à autora FORTLUB
, uma vez que o valor fixado, de R$20.000,00 (vinte mil reais)
observ
ou
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano, o porte econômico das partes, a extensão do prejuízo e o caráter pedagógico da medida.

Logo, neste
particular
a sentença deve
ser mantida.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida de que a sentença deve ser mantida em sua integridade.

Ante o exposto,
nego provimento ambos os recursos
.

No mais,
é de se r
econhecer a aquisição de má-fé pela corré RZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
,
tanto como sua atuação processual como litigante de má-fé
razão pela qual, condeno-a
ao pagamento de
multa de
2
% (
dois
por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 80, incisos I, II e III, e 81
, ambos do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025